Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. MENOR. MELHOR INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de guarda que indeferiu a tutela de urgência consistente na concessão da guarda provisória de menor em favor dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da guarda do menor aos agravantes antes da instrução processual adequada atende ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a guarda de crianças e adolescentes deve pautar-se pelo princípio do melhor interesse do menor.
4. A intenção dos tios de terem o sobrinho em sua companhia é legítima; entretanto, mostra-se necessária uma instrução processual apropriada a fim de verificar as condições e as necessidades da criança, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação de que a guarda provisória atende ao melhor interesse da criança depende de ampla dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.